Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-32.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000628-32.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LAURICE SOLANGE DE SOUZA GERVASIO - CPF: 002.567.371-85 (IMPETRANTE), Juiz de Direito Dr. Otávio Peixoto (IMPETRADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ATO COATOR. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo para a interposição de Recurso Inominado, sob o fundamento de que a antiguidade do último registro empregatício e a apresentação isolada da declaração de imposto de renda seriam insuficientes para comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que indefere a gratuidade da justiça, desconsiderando a declaração de imposto de renda que demonstra baixa renda mensal e baseando-se na antiguidade do último registro em CTPS, viola direito líquido e certo ao benefício e ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Essa presunção só pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

4. A ausência de registro de emprego formal recente não presume capacidade financeira, podendo, ao contrário, indicar situação de desemprego ou trabalho informal. A declaração de imposto de renda que atesta renda mensal compatível com a condição de pobreza é prova idônea para a concessão do benefício e não pode ser desconsiderada sem a existência de outros elementos probatórios em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), só pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com as custas, não sendo suficiente para tanto a mera antiguidade do último registro de emprego formal. 2. A declaração de imposto de renda que atesta renda mensal compatível com a condição de pobreza constitui prova idônea para a concessão do benefício da justiça gratuita, não podendo ser desconsiderada sem a existência de outros elementos probatórios em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000628-32.2026.8.11.9005

Origem:
1039833-48.2025.8.11.0002; 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT

Impetrante
: LAURICE SOLANGE DE SOUZA GERVASIO

Autoridade Coatora
: JUIZ DE DIREITO DR. OTÁVIO PEIXOTO, DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT

Litisconsorte
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LAURICE SOLANGE DE SOUZA GERVASIO impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DR. OTÁVIO PEIXOTO, DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE/MT. Sustentou que: a) a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no processo de origem é teratológica e ilegal, violando seu direito líquido e certo ao benefício; b) é pessoa de baixa renda, desempregada, e não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, conforme documentos anexados; c) a decisão carece de fundamentação adequada ao desconsiderar as provas de sua hipossuficiência, como a declaração de imposto de renda que demonstra renda mensal inferior a dois salários mínimos. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) determinar o recebimento e processamento do Recurso Inominado interposto nos autos de origem; b) no mérito, a concessão definitiva da segurança para reformar o ato coator.

A
liminar
foi
deferida
(ID/PJe2 363142878), com o fundamento de que: a) a controvérsia reside na análise do direito líquido e certo da impetrante à gratuidade da justiça; b) a impetrante apresentou declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda que aponta renda mensal de R$ 1.621,00, valor compatível com a alegação de pobreza; c) a ausência de registro recente na CTPS corrobora a situação de desemprego ou trabalho informal, não indicando capacidade financeira; d) o perigo de ineficácia da medida se justifica, pois a não concessão da liminar resultaria na deserção do recurso, causando prejuízo irreparável.

A autoridade coatora, embora notificada (ID/PJe2 363976389), não prestou informações (ID/PJe2 371165886).

Embora a parte litisconsorte tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões (ID/PJe2 371165886).

O
Ministério Público
(ID/PJe2 373000895) opinou pela não intervenção no feito. Em suas ponderações, alegou que: a) o caso não denota interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do CPC; b) a questão em debate versa apenas sobre o indeferimento de gratuidade da justiça de pessoa capaz e devidamente assistida por patrono, não possuindo transcendência para a sociedade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato judicial que indeferiu o benefício da justiça gratuita à impetrante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do Recurso Inominado interposto no processo de origem.

A liminar foi deferida (ID/PJe2 363142878) para assegurar o processamento do recurso até o julgamento de mérito deste
writ
.

C
om a ausência de informações da autoridade coatora e de manifestação do litisconsorte, e com parecer do Ministério Público pela não intervenção, passo à análise definitiva da controvérsia.

A questão de mérito consiste em verificar se a decisão da autoridade coatora violou direito líquido e certo da impetrante ao benefício da justiça gratuita.

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é um instrumento fundamental para garantir o acesso à justiça.

Conforme dispõe o artigo 99, § 3º, do CPC,
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"
. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo juiz se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, a impetrante instruiu seu pedido com a declaração de hipossuficiência (ID/PJe2
362887894
) e, de forma crucial, com sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (ID/PJe2 362894851). Este documento oficial demonstra que, no ano-calendário de 2024, sua renda tributável total foi de R$ 19.452,00, o que corresponde a uma média mensal de R$ 1.621,00.

Essa quantia é plenamente compatível com a alegação de insuficiência de recursos e constitui prova idônea da condição financeira da impetrante.

A decisão da autoridade coatora (ID/PJe2 362894852), ao indeferir o benefício, baseou-se em dois fundamentos: o lapso temporal excessivo desde o último registro na CTPS da impetrante e a insuficiência da declaração de imposto de renda, por si só.

Entretanto, esses argumentos são frágeis e não se sustentam. A ausência de um registro empregatício formal recente não presume capacidade financeira; ao contrário, corrobora a alegação de desemprego ou de trabalho informal, situações que frequentemente implicam instabilidade e baixa renda. Além disso, desconsiderar uma Declaração de Imposto de Renda sem a existência de qualquer outro elemento nos autos que a contradiga configura uma decisão carente de fundamentação adequada e contrária à prova produzida.

Dessa forma, a decisão impugnada violou o direito líquido e certo da impetrante ao acesso à justiça, materializado pelo benefício da gratuidade e pelo direito ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
concedo a ordem
e
julgo extinto o processo
, tornando definitiva a liminar já deferida no ID/PJe2 363142878, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026